Tribunal: STF
Processo: RE 96390
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-14
Data de publicação: 1982-04-14

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM COM BASE NA ÁREA DA
PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DO
PARAGRAFO 2. DO ART-165, DA LEI MUNICIPAL N. 37, DE 6 DE JULHO DE
1977, DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA.
R E CONHECIDO E PROVIDO.